Tribunal: TJMT
Processo: 1029344-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029344-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.424.751-87 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DÉBITOS ANTERIORES A FATURA QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO REGULAR. SUSPENSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de abastecimento de água reclamada em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a suspensão do serviço de abastecimento “
se deu em razão de não pagamento da fatura de outubro, com vencimento em novembro e pagamento em janeiro, não tendo esta comprovado o fato constitutivo de seu direito, tampouco desconstituído os fatos e documentos carreados com a defesa, não há que se falar em suspensão de água indevida e, consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável
” (sic).

2.

Nas razões recursais, o Recorrente aduz que foi surpreendido com interrupção no abastecimento de água na sua residência em 06/01/2019 e que teria sofrido dois cortes seguidos, tendo ficado 15 (quinze) dias sem o fornecimento de água. Aduz que em dezembro/2018 realizou o pagamento em duplicidade da fatura, solicitando que os valores fossem compensados pela concessionária. Afirma que que deveria ter sido compensados os valores de consumo em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, contudo, foram canceladas as faturas de dezembro/2018 e março/2019. Por derradeiro, afirma que não há nenhuma prova que o motivo do corte foi o inadimplemento da fatura de outubro/2018, motivo pelo qual requer a reforma da sentença e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

3.

Da análise do processo, verifica-se que a recorrida reconhece o pagamento em duplicidade do valor de R$ 35,09 (trinta e cinco reais e nove centavos), sendo

a fatura de dezembro/2018 compensada e o saldo residual abatido na fatura de janeiro/2019. Afirma que a suspensão no fornecimento ocorreu, em virtude do não pagamento da fatura com vencimento em 14/11/2018, referente ao consumo do mês de outubro/ 2018, e que o pagamento apenas ocorreu em 08/01/2019, após a interrupção do serviço, juntando relatórios de pagamento e ordens de serviço.

4.

Por sua vez, o Reclamante não apresentou impugnação à contestação ou qualquer manifestação posterior.

5.

Observando detidamente o processo em epígrafe, especialmente, o relatório de pagamentos, é possível verificar que no momento da suspensão do fornecimento de água, o recorrente estava inadimplente com fatura correspondente a outubro/2018. Frise-se que de acordo com o relatório presente no processo, o pagamento da fatura ocorreu somente em 08/01/2019. A esse respeito, saliente-se que o recorrente não comprovou estar adimplente com todas as faturas na data do corte, bem como, não juntou as faturas do período questionado, a fim de comprovar que não foi notificado do débito pela concessionária recorrida.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

8.

Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022